Tribunal: TJMMG
Processo: 2000395-56.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - ABUSO DE AUTORIDADE (LEI N. 13.869, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019) - NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO DO ART. 13, II, COM O ART. 1º, §1º, DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - AUSÊNCIA DO FIM ESPECIAL DE AGIR DE PREJUDICAR OUTREM OU BENEFICIAR A SI MESMO OU A TERCEIRO, OU, AINDA, POR MERO CAPRICHO OU SATISFAÇÃO PESSOAL - ATIPICIDADE DE CONDUTA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000395-56.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 20/04/2023 Publicação: 28/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – ABUSO DE AUTORIDADE (LEI N. 13.869, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019) – NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO DO ART. 13, II, COM O ART. 1º, §1º, DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – AUSÊNCIA DO FIM ESPECIAL DE AGIR DE PREJUDICAR OUTREM OU BENEFICIAR A SI MESMO OU A TERCEIRO, OU, AINDA, POR MERO CAPRICHO OU SATISFAÇÃO PESSOAL – ATIPICIDADE DE CONDUTA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o 3º Sgt PM Ricardo Lúcio de Souza Gonçalves, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a respeitável sentença absolutória. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público em face da decisão absolutória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Quarta Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME) – Evento 85 – SENT1 – AJME. Em 27 de maio de 2022, o Ministério Público denunciou o número 126.855-6, 3º Sargento PM Ricardo Lúcio de Souza Gonçalves, como incurso nas sanções do art. 13, II, da Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019 – Lei de abuso de autoridade (Evento 1 – DENUNCIA1 – AJME) –, aduzindo o seguinte: [...] Consta nos autos que, no dia 03 de agosto de 2020, por voltas das 09:00 horas, no interior da Agência do Banco do Brasil, situada na Rua Espírito Santo n. 571, no Centro de Belo Horizonte, durante uma intervenção policial, o denunciado RICARDO LÚCIO DE SOUZA GONÇALVES, no exercício de sua função, agindo com abuso de autoridade, constrangeu, com redução da capacidade de resistência, Eduardo Ribeiro Monteiro, que estava sob sua custódia, a situação vexatória e a constrangimento não autorizado em lei. De acordo com as provas colacionadas, na data e horário aludidos, a polícia miliar foi acionada em razão de um atrito verbal ocorrido entre o funcionário do Banco do Brasil, Eduardo Ribeiro Monteiro e a cliente da instituição Bancária, Sra. Honízia Augusta da Silva Fernandes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com a chegada da guarnição, o denunciado passou a conversar com o Sr. Eduardo Ribeiro Monteiro, tendo o militar lhe dado voz de prisão em razão do cometimento do crime de desacato. Durante a abordagem, o detido permaneceu de maneira cooperativa e pacífica, não oferecendo risco de fuga e tampouco risco contra a incolumidade física dos policiais e demais pessoas ali presentes. 1 Não obstante, o denunciado RICARDO LÚCIO DE SOUZA GONÇALVES determinou que Eduardo virasse de costas e o algemou com mãos para trás, conduzindo-o algemado até a Delegacia. Restando, pois, comprovada a materialidade e autoria da infração, o denunciado RICARDO LÚCIO DE SOUZA GONÇALVES infringiu o disposto no artigo 13, inciso II, da Lei n.. 13.869/19. Assim, recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Exa. Seja determinada a citação do denunciado para responder aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva, ora deduzida, para que o denunciado seja CONDENADO na forma legal, impondo-lhe ainda as sanções previstas no artigo 13, inciso II, da Lei n.. 13.869/19 A denúncia foi recebida em 23 de junho de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – AJME). As Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) e as Folhas de Antecedentes Criminais (FACs) foram juntadas nos Eventos 11, 15, 58, 64 e 65 - AJME. Em audiência de instrução, realizada em 27 de setembro de 2022 (Evento 50 – AJME), foram ouvidas a suposta vítima, Eduardo Ribeiro Monteiro, e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, Cabo PM Welkner Ramos Soares Braga, Ruy Leal Barbosa Neto e Honízia Augusta da Silva Fernandes. Nessa assentada, a defesa do militar manifestou que não tinha testemunhas a arrolar na fase do art. 417, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), requerendo a oitiva do acusado, o que foi deferido, sendo realizado o interrogatório pelo Juízo. O Ministério Público e a defesa do acusado apresentaram suas alegações finais nos Eventos n. 78 – MANI1 – AJME e n. 83 – ALEGAÇÕES1, respectivamente. O meritíssimo juiz de direito titular da 4ª AJME proferiu sua decisão em sentença acostada no Evento 85 – AJME –, absolvendo o réu, 3º Sgt QPR PM Ricardo Lúcio de Souza Gonçalves, da prática do crime previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/19, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal. A sentença foi lida em 24 de janeiro de 2023, conforme se vê no Evento 98 – ATA1 – AJME. O Ministério Público apelou (Evento 101 – APELAÇÃO1 – AJME). Em suas razões recursais, disse que, de acordo com as provas colacionadas, no dia 3 de agosto de 2020, a Polícia Militar foi acionada em razão de um atrito verbal ocorrido entre o funcionário do Banco do Brasil, Eduardo Ribeiro Monteiro, e a cliente da instituição bancária, Sra. Honízia Augusta da Silva Fernandes. Afirmou que, com a chegada da guarnição, o apelado passou a conversar com o Sr. Eduardo Ribeiro Monteiro, tendo o militar lhe dado voz de prisão em razão do cometimento do crime de desacato. E, durante a abordagem, o detido permaneceu de maneira cooperativa e pacífica, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 não oferecendo risco de fuga e tampouco risco contra a incolumidade física dos policiais e demais pessoas ali presentes, não se justificando, pois, o uso de algemas, nos termos da Súmula Vinculante 11 do excelso Supremo Tribunal Federal. Sustentou que, não obstante, o recorrido determinou que Eduardo virasse de costas e o algemou com mãos para trás, conduzindo-o algemado até a Delegacia. Sustentou, ainda, que a materialidade do delito descrito na denúncia e a autoria emergem de forma cristalina pela palavra da vítima atrelada às imagens de toda a abordagem, registradas pelas câmeras internas do Banco do Brasil. Disse que eventuais críticas ao comportamento da vítima não autorizaria o abuso de autoridade por parte do militar recorrido, isto porque o ofendido Eduardo, na qualidade de funcionário do Banco do Brasil, teria tratado com ironia e deboche a cliente Honízia Augusta da Silva Fernandes, tendo agido da mesma forma com o réu, quando da abordagem policial, fato que culminou na sua prisão por desacato. Alegou a comprovação de o ofendido jamais ter demonstrado qualquer resistência, seja verbal ou física à ordem de prisão, sendo que, após tomar conhecimento de que seria encaminhado ao Juizado Especial Criminal, inclusive tentou conversar com o apelado para dar sua versão dos fatos. E assegurou que não houve conduta da vítima que justificasse o uso das algemas, com consequente exposição da vítima a situação vexatória, conforme se registrou nas câmeras do circuito interno da Agência Carijós do Banco do Brasil (Evento 67, VIDEO2, VIDEO3 e VIDEO4). Arguiu que não consta nos autos o respectivo termo de resistência, documento imprescindível para registrar e justificar a excepcionalidade do uso das algemas. Aduziu, ainda, que a versão do ofendido está em harmonia com as testemunhas Ruy Leal Barbosa Neto (Evento 1, PEÇAS IPM2, página 84 do Processo n. 2000645-26.2021.9.13.0004 e Evento 50, VÍDEO5 – AJME), Honízia Augusta da Silva Fernandes (Evento 1, PEÇAS IPM2, página 92 do Processo n. 2000645-26.2021.9.13.0004 e Evento 50, VÍDEO2 – AJME) e Welkner Ramos Soares Braga (Evento 1, PEÇAS IPM2, página 94 do Processo n. 2000645-26.2021.9.13.0004 e Evento 50, VÍDEO3 – AJME). Argumentou que não se trata de erro ou desídia do agente, tratando-se de animus abutendi, ou seja, o agente público agiu com a vontade específica de submeter o preso à situação vexatória, após ter-se descontrolado emocionalmente. Aduziu que não há como negar que o preso Eduardo foi submetido a situação humilhante/vergonhosa, tendo sido algemado pelo policial ora apelado, sendo obrigado “desfilar” por toda a agência até entrar na parte traseira do camburão da polícia militar. Ao final, requereu que seja dado provimento ao apelo, para se reformar a sentença primeva, condenando-se o recorrido Ricardo Lúcio de Souza Gonçalves pelo crime tipificado no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/19. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em suas contrarrazões, a defesa afirma que o apelado ter-se-ia deslocado até a agência do Banco do Brasil juntamente do militar Cabo PM Welkner Ramos Soares Braga após acionamento feito pela senhora Honízia Augusta da Silva Fernandes, que teria sido agredida e hostilizada pela suposta vítima após tentar sacar seu dinheiro no mencionado banco. Destacou que toda a ação praticada pelos militares se deu de maneira legal, haja vista que após ser interpelado pelo apelado, a suposta vítima se negou a se identificar aos militares, desacatando-os e resistindo à ordem legalmente emanada por eles. Afirmou que é notória a agressividade apresentada pela suposta vítima naquele fatídico dia, sendo que a própria vítima disse que, à época, em razão do pico da pandemia de Covid, estava tendo diversas confusões e desacertos na agência, e que vários clientes estavam insatisfeitos com o atendimento prestado e, inclusive, outros acionamentos policiais já haviam sido feitos ali. Alegou que, no depoimento prestado em juízo, a senhora Honízia deixou clara a hostilidade com que foi recebida pela suposta vítima, demonstrando imenso constrangimento e humilhação por ela sofrida. Destacou que em momento algum, os militares agiram com truculência ou agiram com excesso, tendo toda a ação sido feita dentro da normalidade por parte dos mesmos. Alegou, ainda, que o gerente do Banco do Brasil, senhor Ruy Leal Barbosa, apresentou um testemunho controverso, porque teria afirmado que ouviu a parlamentação entre o acusado e a suposta vítima dentro da agência bancária, mesmo estando no andar de cima do local. Alegou que, nesse aspecto, tal alegação paira no absurdo, haja vista que seria humanamente impossível tal audição em local longínquo de onde estavam acontecendo os fatos e com a agência bancária cheia de pessoas em pleno atendimento. Ressaltou que ainda é possível perceber do depoimento do senhor Ruy um extremo descontrole emocional e passional. Disse que, conforme podemos verificar nas filmagens, a suposta vítima gesticulava bastante durante a abordagem feita pelo acusado e, de vontade livre e consciente, negou se identificar para o apelado, sob o argumento de que a polícia militar não poderia adentrar no Banco do Brasil e, ainda, deu as costas aos militares. Disse também que a suposta vítima resistiu à ordem de prisão emanada pelos militares. Asseverou que o apelado não poderia ter outra postura senão a de ser mais duro com Eduardo, para que o mesmo respeitasse a ordem emanada e se comportasse civilizadamente naquele âmbito. E, nesse ponto, salientou que toda a ação foi praticada dentro da normalidade e dentro dos cadernos doutrinários da PMMG, pautada dentro do estrito cumprimento do dever legal. Alegou que a própria suposta vítima afirmou que após sua algemação nada de arbitrário fora cometido em seu desfavor. Ressaltou a excelente conduta profissional do apelado, que foi confirmada por todas as testemunhas ouvidas em Juízo. Por fim, requereu o improvimento do recurso ministerial, para a manutenção da sentença de primeiro grau que absolveu o militar do crime a ele imputado na exordial acusatória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A douta e culta procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 8 – PARECER1 – TJM, assim se manifestou: Pois bem, possui toda razão a diligente representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do réu, uma vez que ficou devidamente comprovado nos autos, inclusive pelas imagens das câmeras de segurança da agência do Banco do Brasil onde os fatos ocorreram (evento 67 - VÍDEO2 e VÍDEO3), que ele, sentindo-se desacatado ante o comportamento “irônico” de Eduardo Ribeiro Monteiro, abusou de sua autoridade no momento em que algemou Eduardo de maneira injustificada, dentro do local de trabalho deste, submetendo-o a situação vexatória na presença de clientes e demais funcionários do aludido banco. Ocorre que, muito embora o sentenciante tenha considerado que o uso da algema foi devidamente justificado pelo acusado no REDS n. 2020-037148747-001, onde fez constar a informação de “estado de nervosismo” do ora ofendido, o que se percebe das gravações acostadas aos autos é que a vítima, ao contrário do que foi alegado pelo réu, mostrava-se pacífica ao longo da parlamentação com os policiais, não se verificando, principalmente em sua expressão corporal, nenhum sinal de que ela estava nervosa ou exaltada a ponto de necessitar ser algemada (evento 67 - VÍDEO2 e VÍDEO3). Na verdade, ao analisar a dinâmica dos fatos, nota-se que a Polícia Militar foi acionada para comparecer àquela agência do Banco do Brasil justamente para intervir em um atrito verbal ocorrido entre cliente e funcionário, o que significa que, em uma situação como esta, é de se presumir a ciência por parte da guarnição policial de que se deparará com pessoas em estado de ânimo exaltado, devendo, portanto, exercer a sua atividade com parcimônia e observância às particularidades do caso concreto, até mesmo para obter êxito em apaziguar o problema e compreender o conflito de interesses que motivou a busca pela intervenção policial. Entretanto, na hipótese em análise, ao invés de tomar as rédeas da situação de maneira sensata, o acusado preferiu demonstrar o seu poder algemando um dos envolvidos na contenda com nítido abuso de autoridade, já que essa medida mostrava-se totalmente desnecessária diante do contexto em que os fatos se deram. No mais, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, assim, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do 3º Sgt PM QPR RICARDO LÚCIO DE SOUZA GONÇALVES nas sanções do artigo 13, inciso II, da Lei 13.869/2019 É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso, por estarem presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Imputa-se ao apelante a prática do delito de abuso de autoridade previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019, in verbis: Art. 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a: I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei; III - (VETADO). III - produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro: (Promulgação partes vetadas) Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência. O referido crime somente se configura com a conjugação com o art. 1°, §1°, da mesma Lei de Abuso de Autoridade, em que se define o fim especial de agir, a saber: Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. § 1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. Na descrição dos fatos na denúncia, o ilustre representante do Ministério Público imputa ao militar o abuso de autoridade em razão de haver constrangido, com a redução da capacidade de resistência, o civil Eduardo Ribeiro Monteiro, que estava sob sua custódia, a situação vexatória e a constrangimento não autorizado em lei. O meritíssimo juiz de direito, após a análise das provas produzidas nos autos, entendeu que, no contexto dos autos, a conduta adotada pelo policial está amparada nos parâmetros legais, sendo certo que ele adotou o uso da algema segundo a sua avaliação no momento dos fatos. Nesse aspecto, entendeu que as circunstâncias dos fatos e a interpretação do momento pelo acusado recomendou o uso da algema, o que faz desaparecer o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/19, qual seja, o dolo. O meritíssimo juiz concluiu pela absolvição por atipicidade de conduta. Insurge-se o Ministério Público contra essa absolvição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em análise do recurso de apelação interposto pelo membro do parquet, no meu modesto entendimento, não vejo como provê-lo, porquanto diversamente do por ele argumentado sobre o comportamento da suposta vítima, ela não se mostrava cooperativa, uma vez que ela própria admite que, quando abordada pelo policial militar, disse que só falaria na justiça, e não com a polícia, em desprestígio à função exercida pelo militar. Quanto à alegação de ser pacífica atitude do ofendido, a meu ver, essa também não procede, isso porque as respostas dadas pelo senhor Eduardo Ribeiro Monteiro ao militar, na abordagem policial, não demonstram que ele estava disposto a esclarecer os fatos, muito menos realizar acordos e/ou solucionar quaisquer situações conflitantes. Como se sabe, a Polícia Militar exerce a função de polícia ostensiva e atua na preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República Federativa do Brasil). Nesse aspecto, uma vez acionados, os militares procuram tranquilizar as partes e evitar os conflitos sociais, mesmo em fatos de natureza cíveis, porquanto, em algumas circunstâncias, os ânimos exaltados podem conduzir a agressões verbais ou físicas. No caso, acionados por uma pessoa idosa, senhora Honízia Augusta da Silva Fernandes, que alegava ser destratada por um serventuário do Banco do Brasil, os militares compareceram à agência com o fim de apaziguar ou solucionar o possível desentendimento. Ressalte-se que, em 3 de agosto de 2020, vivenciávamos um momento cheio de incertezas e tensão, no auge de pandemia de Covid, em que as agências bancárias restringiam os acessos pessoais e primavam pelos acessos virtuais. Os atritos nas agências bancárias eram constantes, fato ressaltado pelo próprio ofendido. Em seu depoimento, ele afirmou que, desde a decretação da pandemia, a Polícia Militar tinha-se feito presente em mais 3 (três) ocasiões só naquela agência até aquele momento. De toda a prova acostada dos autos, percebe-se que o apelado buscava registrar a ocorrência, com profissionalismo e educação, atitude evidenciada pela senhora Honízia Augusta da Silva Fernandes e pelo próprio ofendido, Eduardo Ribeiro Monteiro, em seus respectivos depoimentos prestados em juízo. No entanto os policiais militares foram recepcionados por uma pessoa com ânimo exaltado, em nítida agressividade verbal, recusando-se a dar a sua versão dos fatos em uma ocorrência simples – quando não se vislumbrava qualquer fato passível de ser considerado crime. Por esse motivo, o apelado optou por fazer o registro diretamente na Delegacia do Juizado Especial Criminal e solucionar a questão, pedindo cordialmente ao senhor Eduardo Ribeiro Monteiro que o acompanhasse. O senhor Eduardo Ribeiro Monteiro foi buscar a carteira de identidade, e, com o retorno dele com o gerente daquela agência bancária, senhor Ruy Leal Barbosa Neto, os ânimos ficaram ainda mais exaltados, e o militar decidiu por bem procedeu à algemação. Da análise das imagens de Evento 67 – AJME, não vislumbro que o apelado teve, em qualquer momento, a vontade específica de submeter o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 senhor Eduardo Ribeiro Monteiro a uma situação vexatória, após este ter-se descontrolado emocionalmente. Ele agiu de forma profissional e cortês, conforme se vê nas imagens acostadas nos autos. Não houve atitude agressiva ou truculenta por parte do apelado, ou demonstração de exaltação ou descontrole emocional a caracterizar a finalidade específica do delito de abuso de poder consistente em prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, de um mero capricho ou satisfação pessoal, na forma prevista no art. 1º, §1º da Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019. Desta feita, da análise das provas dos autos e ao conjugar o art. 13, II, com o art. 1º, §1º, da Lei n. 13.869/2019, percebe-se a inocorrência do delito de abuso de autoridade. Pelas razões acima expostas, coaduno com o entendimento adotado pelo meritíssimo juiz de direito da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual no sentido de atipicidade de conduta, razão pela qual mantenho a respeitável sentença absolutória. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de abril de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator